Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. NEOENERGIA. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CABIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Diante da comprovação da irregularidade no medidor por intermédio de prova pericial, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.